Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-31.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. em face de ato acoimado ilegal praticado pelo MMo. JUIZ DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, consubstanciado em decisão que não conheceu de recurso por preparo efetuado a destempo.
Segundo o impetrante, interpôs recurso inominado de sentença do qual foi sucumbente, tendo efetuado o preparo cinco minutos após as 48 horas para o preparo, cujo termo inicial é o da interposição do recurso.
Afirma que o ato é coator pois fere o direito à ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição, e à boa-fé, além do que se lastreia em “mero formalismo”, o que fere seu direito líquido e certo.
Visualizando presentes os requisitos, pugna pelo deferimento de medida liminar.
É o relato do necessário. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiver presente o fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias devido ao não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
No caso dos autos, o ato chamado de coator, não conheceu o recurso pela ausência de preparo. Em consonância o artigo 42, § 1o, Lei 9.099/95, deixou patente que não se aplica o artigo 1.007, CPC, aos juizados, por força do enunciado FONAJE n. 168.
O ato é irrecorrível, sendo viável, a priori, o manejo do writ.
A discussão concentra-se na aplicação do enunciado FONAJE 168, que impossibilita o conhecimento do recurso, por vedar a aplicação do artigo. 1.007, CPC.
Os julgados da Turma Recursal Única adotam a regra da especialidade do microssistema dos juizados especiais e não conhecem do recurso sem ou com o preparo tardio. São julgados com carga valorativa persuasiva:
RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTIMAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não tendo sido comprovado o preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação para recolhimento, impõe-se a declaração de deserção recursal, sendo inadmissível complementação intempestiva e, portanto, não conhecido o recurso.
(N.U 1000272-66.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)
RECURSO INOMINADO – PREPARO RECURSAL - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA – CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 1o DA LEI No 9.099/95, DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E DA SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO –DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(N.U 1000647-12.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)
Por último, a Súmula 08, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe: “O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção”.
Ante essas premissas, o ato atacado não é ilegal ou abusivo, não rendendo ensejo ao manejo do writ of mandamus.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC c/c artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator